Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-28.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de repetição de indébito e reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação do autor de não contratação de empréstimo consignado (RCC). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de repetição de indébito e reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação do autor de não contratação de empréstimo consignado (RCC). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos em que o banco réu não logrou comprovar a autenticidade da contratação digital – Dossiê da contratação eletrônica que além de não indicar a linha telefônica utilizada para validar a transação, também conta com geolocalização em endereço distinto daquele onde o autor reside, onde funciona uma loja de correspondente bancário do réu. Circunstância que infirma a validade da contratação, por não ser crível a formalização eletrônica do negócio jurídico na hipótese de o consumidor estar presente na agência – Perfil fraudulento da contratação evidenciado. Inexistência do negócio jurídico – 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação, com restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Conduta do banco réu que se mostrou contrária à boa-fé objetiva. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608-RS), porque o contrato objeto da ação foi celebrado fraudulentamente em novembro/2022 – 3. Dano moral não caracterizado. Entendimento majoritário da Câmara. Descontos indevidos em valor ínfimo (R$ 67,14 por mês), quando comparados com o valor do benefício previdenciário recebido pelo autor (R$ 2.080,71). Circunstância a evidenciar que os descontos não impediram ou mesmo dificultaram a manutenção de sua subsistência ou de sua família - Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.